Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752413-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ELIZABETH VELOSO, ELIZABETH VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra ELIZABETH VELOSO – ME e ELIZABETH VELOSO, pela qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. O agravante sustenta que, apesar das diligências realizadas nos autos e por meio dos sistemas conveniados, não foi possível localizar bens ou valores passíveis de penhora, razão pela qual requereu a constrição sobre percentual do faturamento da empresa devedora, medida que inicialmente havia sido deferida, mas que foi posteriormente revertida pelo juízo de origem. Questiona o fundamento da decisão agravada, a respeito de potencial ineficácia da penhora sobre faturamento, por demandar plano de administração, estudo de viabilidade econômica e nomeação de administrador, além de considerar que, na prática, tal providência não assegura resultado útil e sobrecarrega a máquina judiciária. Argumenta que a reversão anterior que havia deferido a penhora do faturamento fere os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual, pois já houve esgotamento dos meios ordinários de expropriação e comprovação de inexistência de outros bens penhoráveis. Ressalta que a empresa encontra-se ativa e que a medida encontra amparo legal nos arts. 835, X, e 866 do CPC, sendo admitida pela jurisprudência como providência excepcional quando presentes os requisitos: inexistência de bens, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Defende que eventual insucesso da constrição poderá ser apurado apenas após a implementação do procedimento previsto no art. 866 do CPC, não havendo prejuízo à parte agravada nem ao Poder Judiciário. Acrescenta que a negativa da medida implica risco de frustração do crédito perseguido há anos, configurando o periculum in mora, e que não há irreversibilidade, pois eventual dano poderá ser reparado. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer “seja cassada em parte a r. Decisão proferida, eis que deve ser determinada a análise da liminar inaudita altera pars nos autos de ação execução, eis que consta ilegalidade na decisão que indeferiu penhora sobre o faturamento da empresa, ora agravada, eis que a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou demasiadamente a tentativa de localização de bens ou valores passiveis de penhora nos autos, eis que preenchidos os requisitos necessários e não se tratar de medida mais gravosa, e, inclusive, sabendo-se que a empresa encontra-se ativa, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento a execução.” Preparo regular, conforme certificado no ID 78853165. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto à probabilidade do direito, é necessário destacar que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, diante da aparente inefetividade da medida constritiva vindicada, diante de indícios de que a primeira agravada está inativa, pelo que se apura pela impossibilidade de localização da pessoa jurídica para ser citada em seu estabelecimento comercial, em processo que tramita desde o ano de 2009, pelas reiteradas pesquisas de bens frustradas no curso do processo, e pelas ultimas apurações de inexistência de declaração tributária perante à Receita Federal, aferidas pelo INFOJUD. De qualquer forma, mostra-se inviável a concessão da penhora em faturamento em sede de liminar de agravo de instrumento, já que não houve postulação nesse sentido e não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de ser medida dotada de irreversibilidade. O recurso sequer apresenta argumentos aptos a justificar a urgência necessária à concessão da liminar vindicada, limitando-se a destacar o interesse em receber o crédito perseguido, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. E, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, o recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada em nada beneficiaria o agravante, considerando o conteúdo do decisum e que o processo se encontra suspenso por falta de localização de bens das agravadas desde 11 de julho de 2926 (ID 127227873). Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator